Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727732-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO MARCOS ARAUJO DOS SANTOS IMPETRANTE: BRUNA CAVALCANTE DA SILVA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela advogada BRUNA CAVALCANTE DA SILVA SOARES em favor de JOAO MARCOS ARAUJO DOS SANTOS, ora paciente, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara de Entorpecentes de Ceilândia, consistente em manter a prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que é reincidente, além da necessidade de manutenção da ordem pública. Afirma a impetrante que o paciente “é primário não ostenta nenhuma condenação por tráfico de drogas e nem por outro delito nos últimos 5 anos, também possui residência fixa e ocupação lícita, uma banca de produtos de informática e assistência técnica por mais de 5 anos.” Ainda, que o paciente se encontra preso desde 28/01/2022 acusado da prática do crime de tráfico de drogas. Que a audiência de instrução e julgamento estava marcada para o dia 03/08/2022, porém, em decorrência de inconsistência no sistema de rede do TJDFT, a referida audiência foi remarcada para o dia 28/09/2022. De modo que, o paciente se encontra privado de sua liberdade há mais de 200 dias, sem que a instrução processual tenha se encerrado. Portanto, estaria presente a ilegalidade na prisão preventiva, por força do excesso de prazo. Tece comentários sobre o cabimento do habeas corpus para discutir questões processuais. Que a prisão é medida excepcional, principalmente quando cabíveis a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão. Também, que o crime de que está sendo acusado não foi cometido mediante violência ou grave ameaça. Que estão presentes os requisitos autorizadores da liberdade do paciente, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com amparo nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que presentes os requisitos de tal medida. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas alternativas à prisão, como a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. No mérito, pela confirmação da medida liminar. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. No caso, embora o impetrante afirme que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, porque teria sido fundamentada com base na garantia da ordem pública e no envolvimento criminal do paciente. Vê-se, pois, que o principal argumento da defesa centra-se em possível excesso de prazo para encerramento da instrução processual. Ora, a uma primeira vista, poder-se-ia até vislumbrar o excesso de prazo, porém, a contagem do prazo para a conclusão da instrução criminal não pode e nem ser resultado de simples operação aritmética. Tudo vai depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, não se trata de um processo simples. Cuida-se de processo decorrente de prévia investigação sobre tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tendo a prisão em flagrante decorrido de busca e apreensão na residência do paciente, devidamente autorizada pelo juízo competente. Além disso, embora a impetração afirme que a audiência de instrução esteja marcada para o final de setembro, de acordo com a decisão da magistrada de primeira instância que inferiu o pedido de liberdade, com o intuito de se observar a duração razoável do processo, houve reajuste na pauta daquele juízo, com a antecipação da audiência para o próximo dia 29/08/2022, portanto, de hoje a 6 (seis) dias. A rigor, verifico que o processo por que se encontra preso o paciente, encontra-se na sua regular marcha, de modo que inexistem demora excessiva antes do julgamento do mérito da acusação pelo juízo competente. Assim, entendo que as circunstâncias que ensejaram o decreto prisional, continuam inalteradas, de modo que inexistem razões para a concessão da ordem impetrada, mormente em se tratando de medida liminar. Evidentemente que a prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando o paciente não nenhum interesse em contribuir com a instrução processual. Vale ainda destacar que, a concessão da medida liminar em habeas corpus, exige a nítida demonstração da ilegalidade apontada. Não é, definitivamente, o caso dos autos. Até porque, as questões alegadas pela defesa são todas matérias que demandam uma análise aprofundada do acervo probatório. De outro turno, vale lembrar que as apontadas condições favoráveis ao paciente, como “a primariedade”, residência fixa e ocupação lícita não se prestam a justificar sua liberdade, se presentes os requisitos autorizadores da prisão de natureza cautelar. Com amparo nesses argumentos, indefiro o pedido de liminar formulado pela combativa defesa, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão combatida. Colham-se a informações do juízo de origem no prazo regimental. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator